Tribunal: TJSP
Processo: 2242401-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242401-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MONICA VANIA LEITE LOPES e VIVIAN SOUBIHE e Paciente MAURO
VINICIUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242401-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.829
HABEAS CORPUS No 2242401-98.2020 –São Paulo
IMPETRANTES: Monica Vania Leite Lopes
Vivian Soubihe
PACIENTE:
Mauro Vinicius dos Santos
As Doutoras Monica Vania Leite Lopes e Vivian
Soubihe, advogadas, impetraram a presente ordem de “habeas-
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Mauro Vinicius dos
Santos, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da 15a. Vara Criminal da
Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante por suposta
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, teve
convertida sua prisão em preventiva, sendo indeferido seu pedido
de liberdade provisória, em despacho não fundamentado,
encontrando-se indevidamente encarcerado até a presente data,
muito embora ausentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
Sustentam as dignas impetrantes a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242401-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excesso de prazo para formação da culpa, vez que a instrução
criminal ainda não se encerrou, sendo designada audiência para
20 de novembro de 2020.
Alegam, ainda, que o ora paciente possui residência fixa
e ocupação lícita.
Postulam, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar alternativa à
prisão, expedindo-se Alvará de Soltura (fls.01/08).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls.164.
As
informações
solicitadas
encontram-se
às
fls.
168/170.
O Ilustre Dr. Procurador Justiça, em seu Parecer de
fls.173/175, opinou no sentido de julgar-se prejudicado o "writ".
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações obtidas no "site"
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 20 de
novembro de 2020, foi desclassificada a conduta do ora paciente
para condená-lo, por infração ao artigo 28, "caput" da Lei no
11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242401-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nos termos do art. 28, I, do mesmo diploma legal, expedindo-se
Alvará de Soltura clausulado.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator